Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-35.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-35.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Cobrança. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se foi implementada a prescrição da pretensão executiva. Na hipótese, conquanto a sentença extintiva prolatada pelo juízo primevo, entende-se que não se operou a prescrição, porquanto o sindicato buscou a execução do julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0000317-53.2013.8.05.0090, ocasião na qual o juízo entendeu que não caberia o cumprimento de sentença da ação mandamental, determinando fosse ajuizada a respectiva ação de cobrança. A execução coletiva pelo sindicato é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. A propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). Nestes lindes, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), tal expediente fora interrompido pelo último ato processual datado em 4 de abril de 2022. Como a propositura da execução coletiva pelo Sindicato é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação individual pelo Autor, o processo deve retornar ao juízo de primeiro grau, para o prosseguimento da ação de cobrança, em razão da inexistência da prescrição sobre a pretensão, visto que percebe-se a necessidade da reabertura da fase instrutória do feito. Não há que se falar em inadequação da via eleita, na medida em que a execução por esta via foi explicitamente o quanto determinado pelo juízo que apreciou o Mandado de Segurança. Não o que se há de falar em aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no Código de Processo Civil no art. 1.013, § 3º, uma vez que não concluída a fase instrutória, portanto, o feito não se encontra pronto para julgamento, conforme preconiza o referido dispositivo legal. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000377-35.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA SAMPAIO DOS SANTOS , e como apelado MUNICIPIO DE IACU

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: